Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721203-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAMESA DO BRASIL S/A RECORRIDO: OFFICE REPRESENTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE. FORO DODOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O C. STJ assentou que “a competência prevista no art. 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência”entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial (EREsp 579324/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008,DJe 02/04/2008). 2. A hipossuficiência do Representante Comercial impõe a prevalência do foro do seu domicílio para processar e julgar a lide, de forma a assegurar-lhe o acesso ao Judiciário e franquear-lhe os meios inerentes à defesa dos seus direitos em Juízo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, defendendo a validade da cláusula do foro de eleição no contrato de representação comercial firmado entre as partes e a impossibilidade do seu afastamento no caso dos autos; b) artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil, expondo o descabimento do recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do TJRJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA, OAB/DF 41.206. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo apontado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido. (REsp 1628160/SC. Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/11/2016). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1574748 – GO (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO. DJe 23/6/2020). Outrossim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciado 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, descabe dar seguimento ao inconformismo da recorrente quanto à alegada afronta ao artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1696396/MT e do REsp 1704520/MT, reconheceu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “ o rol do artigo 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quanto verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (tema 988). Nesse sentido, constato que o acórdão impugnado não destoa do referido paradigma, pois reconheceu ser cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, considerando que a demora na apreciação da matéria poderia ensejar consequências danosas ao jurisdicionado e ao processo, caso a parte tivesse que aguardar eventual conflito de competência para só então ver a questão definida, sujeitando-se ao processamento da demanda por juízo que talvez não fosse o competente para processar e julgar a causa (ID 15509351, P. 93/102). Desta forma, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedidos. No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA, OAB/DF 41.206. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005